Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013582-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO - CPF: 495.392.801-68 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de indenização a título de danos materiais e morais
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. Verificado as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessita de formação do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1033354-29.2019.8.1.0041 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões a Agravante alega em síntese, que ingressou com “ação de indenização por danos materiais e morais” com a finalidade de obter a declaração de inexistência de relação contratual, ainda, para que houvesse a suspensão dos descontos levados a efeito pela Agravada.

Relata que ficou surpresa ao constatar em seu contracheque descontos; que em contato com a instituição financeira obteve como resposta, que se tratava de empréstimos consignados no valor de R$ 29.512,93 (vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e noventa e três centavos), em noventa parcelas de R$ 697,50 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta, que requereu o deferimento tutela de urgência, com amparo no art. 300, do CPC. Como probabilidade do direito, assinalou a boa-fé da ao enveredar a via administrativa se insurgindo contra os descontos e ao tentar obter os contratos de empréstimos fraudulentos, bem como, após ter a posse desses documentos, quanto à ausência de creditamento dos valores supostamente emprestados, na medida em que o contrato de empréstimo consignado apresentado não constava a conta bancária destinatária do mútuo.

Ainda, em análise dos contracheques apresentados, os descontos se iniciaram em fevereiro de 2018, todavia, em março de 2019 os descontos voltaram ao início, vale dizer, a partir da parcela de n. 01/96, indicando grande probabilidade de conduta fraudatória.

Que em relação ao perigo da demora, os descontos já consumiram importância significativa da Agravante e estão suprimindo verbas alimentares, imprescindíveis ao custeio das necessidades mais elementares.

Discorre sobre a necessidade da antecipação da tutela.

Requer preliminarmente seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, concedendo a liminar ora vindicada e determinando a suspensão dos descontos realizados pela Agravada.

No mérito, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (id. no 38526495).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. no 45100952).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1033354-29.2019.8.1.0041 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pretende a Agravante a reforma da decisão singular que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender descontos realizados em seu contracheque.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

O recurso não merece provimento, eis que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)

Não restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado em favor da parte autora, na medida em que neste momento de cognição não exauriente não é possível verificar sobre a autenticidade do contrato.

Friso que o banco apresentou dois contratos assinados pela parte autora, referente a empréstimos por ela contraídos. Ainda que alegue irregularidades no contrato, se trata de alegações unilaterais que não se sustam frente a existência de instrumentos contratuais devidamente assinados.

Verifica-se, ainda, a ausência de perigo de dano, ao passo que os descontos estão sendo efetuados desde 2018 e, somente agora a parte autora vem em juízo rogando por providências.

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque.

Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe.
.
.
”

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida.

Considerando a existência de contratos com assinatura da Agravante e sua negativa, as razões lançadas pela mesma dependem de efetiva comprovação e necessita da formação do contraditório.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020